Tribunal: TJSP
Processo: 2190607-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. INCONFORMISMO dos Embargantes deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de Recurso. Intempestividade verificada. RECURSO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. INCONFORMISMO dos Embargantes deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de Recurso. Intempestividade verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190607-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
ARCANJO DE OLIVEIRA, é agravado RODRIGO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190607-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.004
VOTO No : 17.004
AGRAVO No : 2190607-72.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO TAUTAPÉ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MARCIO ARCANJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO : RODRIGO RIBEIRO DA SILVA
JUIZ : CLAÚDIO PEREIRA FRANÇA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos
materiais. Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da
decisão que rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita. INCONFORMISMO dos Embargantes deduzido
no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de reconsideração
que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de
Recurso.
Intempestividade
verificada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais que o
agravante move contra o agravado, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro
Regional do Tatuapé, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl.
97.
Argumenta o agravante, em resumo, que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do
sustento próprio e da família; trabalhava como motorista de aplicativos de
carona e está absolutamente incapacitado de laborar, tendo em vista o estado
de seu veículo em razão do acidente; não possui trabalho formal (fls. 1/7).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
104), o prazo legal para a apresentação de contraminuta fluiu em silêncio (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190607-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.004
110).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais que o
agravante move contra o agravado, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca
do Foro Regional do Tatuapé, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos seguintes:
“Vistos.
Mantenho o indeferimento de fl. 82, até mesmo porque, não obstante o desemprego formal
comprovado (fls. 86/89), da narrativa da inicial (v. fl. 7), depreende-se que o ganho mensal
informado contrasta com a pobreza alegada.
Assim, providencie o autor o recolhimento das custas iniciais (R$ 684,62), custas dos mandatos
juntados (fls. 10 e 11 R$ 46,54) e despesas postais (R$ 21,20), sob pena de extinção.
Ao silêncio, o feito será extinto, independentemente de nova intimação.
Intime-se”. (“sic”, fl. 97).
Malgrado as alegações do agravante, o Recurso não
comporta conhecimento.
Com efeito, o agravante ataca a r. decisão copiada
na fl. 97, proferida no dia 19 de julho de 2019, que indeferiu o pedido de
reconsideração da decisão copiada na fl. 89, que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita. Evidente, portanto, que o
agravante visa à reforma da decisão copiada na fl. 89, que foi proferida no dia
07 de junho de 2019 e disponibilizada no DJe no dia 11 de junho de 2019 (v.
fl. 91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190607-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.004
Contudo, é pacífica a Jurisprudência no sentido de
que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo
recursal. Bem por isso, este Agravo é intempestivo, pois enquanto interposto
após o término do prazo do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.
Assim, de rigor o não conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2102670-97.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Coisas
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/09/2014
Data de registro: 04/09/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de reconsideração que não interrompe nem
suspende o prazo recursal. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido, cassado o
efeito suspensivo concedido.
2130026-67.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/08/2014
Data de registro: 29/08/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Intempestividade Pedido de reconsideração que não
suspende prazo para interposição de agravo Recurso interposto fora do prazo estabelecido
no art. 522 do CPC Recurso não conhecido.
2050510-95.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/05/2014
Data de registro: 23/05/2014
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA
ANTECIPADA - Pleito da agravante para suspensão da decisão que autorizou o
levantamento de quantia pelo arrematante - Agravo de instrumento contra decisão que negou
pedido de reconsideração - Circunstância que não suspende nem interrompe a fluência do
prazo recursal - Descabimento - Petição recursal protocolada intempestivamente -
Inobservância do previsto no art. 522 e 191, ambos do CPC - Decisão mantida - Recurso não
conhecido
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190607-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.004
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora